Tribunal: TJBA
Processo: 8010235-57.2022.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8010235-57.2022.8.05.0274 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO e outros Advogado(s): GIULIO ALVARENGA REALE, AMOS ALVES SANTOS APELADO: AUREANE FIGUEIRA MARINHO e outros Advogado(s):AMOS ALVES SANTOS, GIULIO ALVARENGA REALE ACORDÃO Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO REVISIONAL DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. JUROS REMUNERATÓRIOS UMA VEZ E MEIA ACIMA DA TAXA MÉDIA DO BACEN. ABUSIVIDADE. REDUÇÃO À MÉDIA DE MERCADO. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. VENDA CASADA DE SEGURO PRESTAMISTA E ASSISTÊNCIA VEICULAR. RESTITUIÇÃO SIMPLES. DESCUMPRIMENTO DE LIMINAR. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. REDISTRIBUIÇÃO DA SUCUMBÊNCIA. RECURSO DA RÉ DESPROVIDO E RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelações cíveis interpostas contra sentença que, em ação revisional de financiamento de veículo, julgou parcialmente procedente o pedido para reduzir os juros remuneratórios de 3,20% a.m. (45,93% a.a.) para 2,03% a.m. (27,23% a.a.), com recálculo das parcelas e afastamento dos encargos moratórios até a apuração do novo débito, rejeitando os pedidos de indenização por dano moral e de reconhecimento de venda casada, além de fixar sucumbência majoritária da autora. A consumidora pleiteia indenização por protesto realizado durante vigência de liminar, reconhecimento de venda casada com restituição em dobro e redistribuição da sucumbência; a instituição financeira sustenta a legalidade da taxa pactuada e a manutenção da mora. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se a taxa de juros remuneratórios pactuada em percentual superior a uma vez e meia da média divulgada pelo BACEN caracteriza abusividade; (ii) estabelecer se o reconhecimento da abusividade dos juros da normalidade descaracteriza a mora; (iii) determinar se a contratação de seguro prestamista e assistência veicular integrados ao financiamento configura venda casada e se autoriza restituição em dobro; (iv) verificar se o descumprimento de liminar que vedava protesto gera dano moral in re ipsa. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos bancários, admitindo-se a revisão de cláusulas que imponham desvantagem exagerada ao consumidor (art. 6º e art. 51, IV, do CDC). 4. Considera-se abusiva a taxa de juros remuneratórios que supera significativamente a média de mercado divulgada pelo BACEN, especialmente quando ultrapassa uma vez e meia esse parâmetro, conforme orientação firmada pelo STJ no REsp 1.061.530/RS. 5. Verifica-se onerosidade excessiva quando a taxa contratada (3,20% a.m.) supera em mais de 57% a média de mercado vigente à época da contratação (2,03% a.m.), impondo-se sua limitação à taxa média. 6. Rejeita-se a justificativa genérica de maior risco do nicho de atuação da instituição financeira quando o bem financiado é veículo praticamente novo, sem demonstração concreta de circunstâncias específicas que legitimem a cobrança superior. 7. Reconhece-se que a abusividade dos encargos exigidos no período da normalidade contratual descaracteriza a mora, nos termos da orientação fixada pelo STJ no REsp 1.061.530/RS. 8. Configura-se venda casada quando a contratação de seguro prestamista e assistência veicular é integrada ao financiamento, com valores incluídos no custo efetivo total e financiados conjuntamente, sem liberdade real de escolha, em afronta ao art. 39, I, do CDC e ao Tema 972/STJ. 9. Afasta-se a restituição em dobro quando ausente comprovação de má-fé do fornecedor, aplicando-se a devolução simples, conforme entendimento consolidado no Tema 929/STJ. 10. Entende-se que o descumprimento de liminar que vedava protesto constitui ilícito processual a ser reprimido por medidas coercitivas próprias (arts. 297 e 536, § 1º, do CPC), não gerando automaticamente dano moral indenizável sem demonstração de lesão concreta a direito da personalidade. 11. Redistribui-se a sucumbência quando a autora obtém êxito nos pedidos de maior relevância econômica e jurídica, aplicando-se o art. 86 do CPC e fixando-se a responsabilidade proporcional das partes. IV. DISPOSITIVO E TESE 12. Recurso da ré desprovido e recurso da autora parcialmente provido. Tese de julgamento: 1. A estipulação de juros remuneratórios em percentual superior a uma vez e meia da taxa média de mercado divulgada pelo BACEN configura abusividade e autoriza sua limitação à média. 2. O reconhecimento da abusividade dos juros remuneratórios do período de normalidade descaracteriza a mora do devedor. 3. A imposição de seguro prestamista e assistência veicular integrados ao financiamento, sem liberdade real de escolha, caracteriza venda casada e enseja restituição simples dos valores pagos, na ausência de má-fé do fornecedor. 4. O descumprimento de tutela provisória deve ser reprimido por medidas processuais próprias e não gera, por si só, dano moral indenizável sem prova de lesão concreta a direito da personalidade. Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS n. 8010235-57.2022.8.05.0274, em que figuram como apelantes/apelados AUREANE FIGUEIRA MARINHO e OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO. Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em NEGAR PROVIMENTO AO APELO DA RÉ e DAR PROVIMENTO PARCIAL AO APELO DA AUTORA, e o fazem de acordo com o voto da Relatora.